Tribunal: CARF
Processo: 15374.936139/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936139/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.708 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
VIDEO INTERAMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2002
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 6o, II DA LEI 10.833/2003.
ISENÇÃO DE COFINS.
As receitas provenientes da exportação de serviços são isentas das
contribuições ao Pis e Cofins desde que atendidos os requisitos de ingresso de
divisas e tomador de serviço domiciliado fora do território nacional.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936139/2009-69
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 47 a 51) visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, relativo ao fato
gerador de 31/05/2002.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 55), no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada em 29/06/2009 (fl. 54), a contribuinte apresentou, em 21/07/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 15, em que alega, em síntese, que ocorreu
mero erro de preenchimento da DCTF do período, no que diz respeito ao valor do débito
de Cofins, relativo ao fato gerador de 31/05/2002, o qual foi declarado em valor maior
que o devido. Segundo a contribuinte, tal equívoco foi posteriormente desfeito, com a
retificação da declaração, informando o valor correto do débito. Acrescenta longa
argumentação a respeito do Princípio da Verdade Material e da possibilidade de
retificação de declaração no caso de erro de preenchimento.”

A DRJ julgou improcedente a MI conforme acórdão:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2002
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada instrumento hábil
para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Irresignada a contribuinte apresenta RV, arguindo preliminar de nulidade da
decisão recorrida, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, para que seja
acatada a compensação, apresentando novos documentos, inclusive após a apresentação do
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos decorrentes de
reapuração de contribuição COFINS, período maio de 2002, tendo em vista o cômputo indevido
na base de cálculo da contribuição as receitas dos serviços prestados para pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, as quais estão isentas, nos termos do inciso III do art. 14 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001. A DRJ manteve o despacho decisório considerando a
ausência de comprovação do direito.

1
Preliminar
Apresentado recurso voluntário, em preliminar, a Contribuinte alega a nulidade do
julgado sob o seguinte fundamento:

Entendo não assistir razão a recorrente. Prolatado o despacho decisório está aberta
ao contribuinte a oportunidade de apresentação de argumentos e documentos hábeis a comprovar
o direito e a suficiência do crédito tributário alegado. A manifestação de inconformidade é o
momento inicial adequado para a apresentação de documentação capaz de suportar a alegação de
direito, havendo possibilidade, nos termos da jurisprudência, de requerimento posterior de
juntada de documentação nova, em respeito a verdade material. Por outro lado perquirir que em
sede de pedido de compensação a autoridade fiscalizadora está obrigada a intimação do
contribuinte para apresentação de documentos é inversão indevida da regra processual, segundo
a qual o ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Rejeito portanto a preliminar.
2
Receitas de exportação de serviços

A isenção de COFINS sobre receitas de exportação de serviços constou desde a
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, nos termos do inciso I do art. 7o, com
redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro de 1996:
“Art. 7o. São também isentas da contribuição as receitas decorrentes:
I – de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente
pelo exportador.”
A partir da edição da Medida Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999,
atualmente Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a isenção da Cofins
relativamente às exportações ficou assim estabelecida:
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas: ...
III – dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas”.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

A edição desta Medida Provisória igualou o tratamento de isenção das receitas de
exportação de serviço para fins de PIS/Pasep e Cofins, previsto no § 1o do art. 14, que
estabeleceu serem isentas da contribuição para o PIS/Pasep as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput deste artigo.

Adiante a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que instituiu o PIS/Pasep
não-cumulativo, prescreveu :
“Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
...
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)”
Por sua vez a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que criou a Cofins não-
cumulativa determinou que:
“Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
...
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)”

Os dispositivos são claros ao estabelecer a isenção para fins de PIS/COFINS das
receitas de exportação de serviços, condicionada, entretanto, a comprovação da prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, tomador do serviço,
bem como o efetivo ingresso de divisas.

3
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
O Contribuinte, dispondo de oportunidades no curso do processo administrativo,
deve sempre apresentar nos autos documentação capaz de sustentar seu direito.
4
Comprovação do crédito a compensar

O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’. Destaco entendimento desta c. turma muito bem consolidado no
voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com
o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos termos regimentais, conforme trecho de voto
abaixo transcrito:

“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. –
grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.

Em sede de impugnação o Contribuinte apresentou as NFs e as respectivas ordens de
pagamento, que suportariam a isenção da receita. O RV, apresentado em 8 de setembro de 2015, foi
instruído com robusta documentação, dentre eles, extratos bancários com a comprovação da
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

recebimentos, balancete e razão analítico dos quais constam exatamente os valores apontados como
excluídos da base de cálculo da contribuição na reapuração efetuada.

Na oportunidade a contribuinte ainda solicitou expressamente a juntada posterior de
documentação, conforme constam dos pedidos do RV:

Posteriormente, em 05 de outubro de 2015, a contribuinte juntou o novos
documentos, complementares aos anteriores, quais sejam relatórios do BACEN que comprovam a
entradas de divisas do exterior referentes as NFs objeto de questionamento pela DRJ:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

Tomo em perspectiva o entendimento desta C. Turma que permite a apresentação de
novos documentos posteriormente ao recurso voluntário, desde que a contribuinte estivesse
impossibilitada de fazê-lo no prazo do recurso. No presente caso, comprova o ofício do BACEN, o
pedido de documentos ao banco foi feito no curso do prazo do RV, todavia, foram liberados após o
decurso, em 11 de setembro de 2015:

Desde modo, sob a égide da verdade material, entendo pela aceitação da referida
documentação probatória complementar, hábil, em conjunto com todos os demais elementos
constantes dos autos, comprovar o direito a compensação pleiteada.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte apresentou indícios do
crédito em manifestação de inconformidade, tendo completado a comprovação da alegação pela
documentação acostada ao recurso voluntário, suprindo as dúvidas postas pela DRJ.

A contribuinte comprova o efetivo ingresso das divisas referentes as notas fiscais
emitidas em favor de empresas domiciliadas no exterior, acompanhada de avisos de ordens de
pagamento recebidas do exterior, mais uma série de documentos, dentre eles, extratos bancários com
a comprovação da recebimentos, balancete e razão analítico dos quais constam exatamente os valores
apontados como excluídos da base de cálculo da contribuição na reapuração efetuada.

Ainda que não tenha juntado aos autos os respectivos contratos de câmbio, considero
suficiente o relatório emitido pelo BACEN que efetivamente certifica a entrada do valor
correspondente ao das NFs no 25828 emitida em 2/5/2002 no valor de R$ 111.266,76, e, no 25829,
emitida em 2/5/2002, no valor de R$ 166.481,04, referente a receita de exportação de serviços
prestados as empresas Paramout Pictures Television e Walt Disney Company.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.708 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.936139/2009-69

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito ao crédito pleiteado em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital